Tribunal: TJSP
Processo: 2301747-38.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. JUSTIÇA GRATUITA. Interposição contra a decisão interlocutória que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça. Orientação do NÚCLEO DE MONITORAMENTO DE PERFIS DE DEMANDA-NUMOPEDE, da Corregedoria Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Comunicado CG no 02/2017) que impõe cautela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. JUSTIÇA GRATUITA. Interposição contra a decisão interlocutória que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça. Orientação do NÚCLEO DE MONITORAMENTO DE PERFIS DE DEMANDA-NUMOPEDE, da Corregedoria Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Comunicado CG no 02/2017) que impõe cautela na concessão do benefício em demandas como a presente. Agravante que não cumpriu com a ordem de juntada de documentos, postulando por duas vezes a dilação do prazo, o que se mostra inviável. Análise da real situação financeira impossibilitada pelo descumprimento da ordem pretérita.. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.